Tribunal: TJDFT
Processo: 0745389-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. PENHORA. DIREITOS POSSESSÓRIOS. BEM DE FAMÍLIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou a impugnação à penhora e homologou o laudo de avaliação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a penhora dos direitos possessórios de imóvel considerado bem de família é possível para satisfazer débito decorrente do inadimplemento de despesas condominiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O imóvel residencial próprio da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam.
4. A cobrança das taxas condominiais é exceção à regra da impenhorabilidade do bem de família nos termos do art. 3o, inc. IV, da Lei n. 8.009/1990.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A tese da impenhorabilidade do imóvel bem de família não se aplica à hipótese em que o débito executado decorre do inadimplemento de despesas condominiais”.
_____________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.009/1990, arts. 1o e 3o, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0705983-98.2022.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, Quarta Turma Cível, j. 14.7.2022; TJDFT, AI 0712003-08.2022.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 22.6.2022.